Tribunal: TJSP
Processo: 2043998-86.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
Prestação de serviços – Aplicativo Instagram – Tutela provisória para restabelecimento de conta – Indícios de violação a direito de terceiros e à propriedade intelectual – Medida de caráter satisfativo – Requisitos ausentes – Revogação – Agravo de instrumento provido.